Tribunal: TJSP
Processo: 2148540-92.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - ISS - Exercícios de 2013 a 2015 - Município de Pradópolis - Requerimento de concessão de tutela antecipada para o fim de suspender a exigibilidade do crédito, bem como para coibir eventuais ações de execução fiscal e possíveis penhoras - Indeferimento da liminar - Possibilidade - Não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - ISS - Exercícios de 2013 a 2015 - Município de Pradópolis - Requerimento de concessão de tutela antecipada para o fim de suspender a exigibilidade do crédito, bem como para coibir eventuais ações de execução fiscal e possíveis penhoras - Indeferimento da liminar - Possibilidade - Não preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela de urgência - Impossibilidade de se afirmar, em sede de cognição sumária, a inocorrência de fato gerador na municipalidade agravada - Necessidade de dilação probatória - Decisão mantida - Agravo desprovido.

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
Registro: 2020.0000066032
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2148540-
92.2019.8.26.0000, da Comarca de Guariba, em que são agravantes JALLES MACHADO
S/A e JALLES MACHADO S/A - UNIDADE OTÁVIO LAGE, é agravado MUNICÍPIO
DE PRADÓPOLIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), RODRIGUES DE AGUIAR E EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
SILVA RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 31501
Agravo de Instrumento n° 2148540-92.2019.8.26.0000
Comarca de Guariba
Agravantes: Jalles Machado S/A e Outro
Agravado: Município de Pradópolis
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE
DÉBITO TRIBUTÁRIO CUMULADA COM PEDIDO DE
TUTELA ANTECIPADA - ISS - Exercícios de 2013 a 2015 -
Município de Pradópolis - Requerimento de concessão de tutela
antecipada para o fim de suspender a exigibilidade do crédito, bem
como para coibir eventuais ações de execução fiscal e possíveis
penhoras - Indeferimento da liminar - Possibilidade - Não
preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela de
urgência - Impossibilidade de se afirmar, em sede de cognição
sumária, a inocorrência de fato gerador na municipalidade
agravada - Necessidade de dilação probatória - Decisão mantida -
Agravo desprovido.
Cuida-se de agravo de instrumento, tirado contra
a r. decisão de fls. 31/32, proferida nos autos da Ação Anulatória de
Débito Fiscal cumulada com Pedido de Tutela Antecipada, a qual indeferiu
o pedido liminar, com base na ausência de elementos aptos a evidenciar a
probabilidade do direito alegado e de fundado receio de dano irreparável
ou de difícil reparação à agravante, tendo em vista, ademais, que há
controvérsia fática sobre a demanda, buscando os agravantes, neste
ensejo, a reforma daquele decisório, em suma, alegando a inexistência de
responsabilidade tributária tendo em vista a inexistência da ocorrência de
fato gerador do ISSQN na municipalidade agravada e a demonstração da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
existência, no caso ora em comento, da probabilidade do direito e do
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sustentando,
outrossim, que a municipalidade agravada avocou para si a competência
para fiscalizar e para arrecadar tributo sobre fato gerador inexistente,
consubstanciado nos artigos 114 e 116, inciso I e II, 151, inciso V, todos
do CTN; 3o, inciso VI, da LC 116/2003; 300 do CPC, citando precedentes
do E. STJ (fls. 01/09).
Recurso
tempestivo,
preparado
(fls.
35/36),
processado sem a concessão do efeito suspensivo (fls. 170/171) e
respondido (fls. 180/184).
É o relatório.
Trata-se de ação anulatória de débito tributário
cumulada com pedido de tutela de urgência proposta pela ora agravante
visando declarar a inexigibilidade do ISSQN nos exercícios de 2013 a
2015, inscritos em dívida ativa sob os números 230003, 230078, 230153,
230029 e 230154, referente às notas fiscais de número 322, 445, 446,
524 e 690 emitidas pela Prefeitura de Pradópolis.
Os agravantes, asseverando uma paradigmática
guerra fiscal entre os Municípios de Goianésia e de Pradópolis, sustentam
que a Municipalidade agravada pretende se converter em sujeito ativo da
relação jurídico-tributária do ISS, como se o serviço lá tivesse sido
contratado, aduzindo que inexiste fato gerador em decorrência da
ausência de serviço praticado no Município de Pradópolis, requerendo, por
fim, a concessão da tutela provisória de urgência para determinar a
suspensão da exigibilidade dos respectivos créditos tributários, bem como
para impedir o ajuizamento de execuções fiscais e eventuais penhoras,
vendo seu pedido indeferido pela r. decisão de fls. 31/32, que ora se
agrava.
A r. decisão impugnada deve ser mantida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conforme se observa dos autos, em fase não
exauriente, inexistem elementos probatórios aptos a evidenciar a
probabilidade do direito alegado pelos agravantes e o perigo de dano ou o
risco ao resultado útil do processo, devendo ser mantida a decisão que
indeferiu a tutela de urgência pleiteada.
Isto porque, de acordo com os documentos
acostados aos autos (notas fiscais de serviço às fls. 36/40 dos autos
originários), não é possível concluir pela inexistência de nenhum fato
gerador no Município de Pradópolis e, por conseguinte, extrair o
entendimento de que a competência seria do Município de Goianésia, nos
termos do artigo 3o da LC no 116/03.
No mais, como se sabe, os atos administrativos
caracterizam-se pela presunção relativa de certeza e liquidez, sendo ônus
do contribuinte demandado afastar, por intermédio de provas
contundentes, a ilegitimidade do aludido título, o que não se verificou
nesta fase processual.
Por sua vez, o risco de dano grave e irreparável
também não restou devidamente demonstrado, já que, em se tratando de
matéria exclusivamente econômica, eventuais prejuízos poderão ser
reparados na via adequada e no momento oportuno.
Conclui-se, portanto, repita-se, ao menos nesta
fase em que se encontra o processo, a ausência de configuração dos
requisitos legais para a antecipação dos efeitos da tutela consistente na
suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos dos artigos
151, V, do CTN, já que não há elementos que evidenciem a probabilidade
do direito alegado, bem como risco de dano grave à atividade dos
agravantes, preservando-se, assim, a r. decisão impugnada voluntariamente.
Ante o exposto, nega-se provimento ao presente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recurso de agravo de instrumento.
SILVA RUSSO
RELATOR